Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800079-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: JORGE DA SILVA FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO N°
0800079-76.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800006-21.2023.8.14.0060

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: JORGE DA SILVA FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTS. 129, §9º, DO CP C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP C/C ART. 147 -B DO CP C/C ART. 5º, III E ART. 7º I E II, IV AMBOS DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
HOMOGENEIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO N°
0800079-76.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800006-21.2023.8.14.0060

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: JORGE DA SILVA FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTS. 129, §9º, DO CP C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP C/C ART. 147 -B DO CP C/C ART. 5º, III E ART. 7º I E II, IV AMBOS DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de JORGE DA SILVA FRANCA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú.

De acordo com a impetração, o Paciente se encontra custodiado preventivamente pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, do CP c/c art. 163, parágrafo único, I, do CP c/c art. 147 -B do CP c/c art. 5º, III e art. 7º I e II, IV ambos da lei nº 11.340/2006 e art. 12 da lei n. 10.826/2003.

Aduz o impetrante que o demandante não pode sofrer reprimenda provisória pior da que sofreria ao final do processo. Sustenta não ser reincidente e que em caso de eventual condenação a pena imposta seria de oito 8 (oito) anos, cumprida em regime semiaberto ou aberto, estando atualmente preso em regime fechado, o que viola o princípio da homogeneidade consectário da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por tais razões, requereu a concessão de liminar para revogar a segregação cautelar, com expedição do competente alvará de soltura, ante os requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora e, no mérito, a confirmação da ordem.

Distribuídos os autos, o pedido liminar foi indeferido por esta Relatora, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação por meio do Ofício (ID 12507237).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O impetrante aponta lesão aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade, pois
em caso de eventual condenação a pena imposta seria de oito 8 (oito) anos, a ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, estando o coacto atualmente preso em regime mais severo, qual seja o fechado
.

Em que pese a argumentação defensiva, é inequívoco que a medida preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) No caso em exame, em face das circunstâncias do fato supostamente delituoso,
inclusive com o descumprimento de medida protetiva anterior
, entendo pela necessidade da
custódia provisória
, como forma de conferir eficácia a essas medidas e de
forma a resguardar a integridade da ofendida.

Afora isso,
consta dos autos a certidão de antecedentes judiciais positiva
, indicando outros dois procedimentos, além deste: 1 - Procedimento nº 0006991-78.2019.8.14.0060, AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuido em 04/07/2022 e situação atual ARQUIVADO, de competência Varas Criminais - Crimes Contra Mulher, atualmente na Vara Única de Tomé Açu da jurisdição de Tomé- Açu; e 2 - Procedimento nº 0800747- 32.2021.8.14.0060, MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL, distribuido em 28/06/2021 e situação atual ARQUIVADO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Tomé Açu da jurisdição de Tomé- Açu.

Embora os registros apresentem staus ‘arquivado’, noto que
o segundo procedimento apontado na certidão envolve as mesmas partes, a indicar anterior aplicação de medidas protetivas em favor de Maria Maciel.

Além disso,
a vítima informa que
convive maritalmente com Jorge há aproximadamente 3 (três) anos e que
durante todo o relacionamento, sofre agressões por parte do companheiro, com fortes tapas nas costas, e nas coxas e empurrões
. Afirma ainda que no início do relacionamento sofria ameaças de morte que, posteriormente cessaram, vindo a ocorrer novamente por ocasião desses fatos.

A periculosidade do agente, reforçada, inclusive, pela arma de fogo apreendida, supostamente utilizada por ele para manter a vítima sob ameaças e não deixá-la sair, são aspectos conformadores da prisão preventiva
,
por conveniência da instrução criminal e para resguardar a aplicação da lei penal
.

Ademais, há que ser pontuado que nada impede a decretação de prisão cautelar, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas, a depender da gravidade dos fatos e fatores de risco envolvido, conforme reiterado pela jurisprudência.

Nesse sentido, segue o precedente abaixo deste: (...)

Anoto ainda que o crescimento desenfreado da violência doméstica contra as mulheres nesta Comarca revela a necessidade de coibição dessa prática.

Diante desse contexto,
tenho que a medida cautelar da prisão se afigura necessária tanto para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima e pela reiteração da conduta, considerada a conveniência da instrução criminal e para resguardar adequadamente a aplicação da lei penal, ante o risco concreto de que o estado de liberdade do flagranteado acarreta ao bem jurídico tutelado criminalmente.
(...)”

Assim, restam presentes os requisitos autorizadores da medida preventiva.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXTREMA VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.INSUFICIÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Caso em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, revelada pela extrema gravidade das agressões sofridas pela vítima, que recebeu socos na cabeça e nas costas, chutes e pauladas, conforme atestou o laudo de lesão corporal. Destacou também o magistrado de piso a necessidade de manutenção da custódia para evitar novos atos de violência, haja vista o histórico de agressões físicas e psicológicas anteriores, tanto que também foram deferidas à vítima medidas cautelares protetivas. Dessarte, evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva.

(...)

5. Ordem denegada.

(HC n. 550.014/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 17/3/2020)

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023